Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO PELO D. JUIZO DE ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSIDERAÇÃO PARA REDUÇÃO LIMINAR DO VALOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ANÁLISE EMERGENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez fixados os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de alterar o valor em caso de comprovada alteração fática capaz de afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante.
2. Inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de ensejar, neste átimo processual, uma maior redução dos alimentos, não se revela razoável e proporcional diminuir bruscamente os alimentos devidos pelo genitor a sua filha menor (de 3 salários-mínimos para 30% do salário mínimo), mormente por ser impossível, em sede de agravo de instrumento, desenvolver a imprescindível instrução probatória.
3. Considerando a ausência de dilação probatória, forçoso reconhecer que a decisão prolatada pelo d. juízo de origem, em sede de tutela de urgência, que reduziu a pensão alimentícia para 1,5 salários-mínimos, obedeceu ao binômio necessidadeXpossibilidade, inexistindo fundamento fático suficiente para a redução do quantum, o que não obsta posterior alteração.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.